Tribunal: TJES
Processo: 0002655-81.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002655-81.2018.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: ASPRENO ANDRE NOVELLI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002655-81.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: ALINE RUDIO SOARES FRACALOSSI - ES11348-A
APELADO: ASPRENO ANDRE NOVELLI

Advogado do(a) APELADO: SANDRO MARCELO GONCALVES - ES12480-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil S/A
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES (fls. 141/144), que julgou procedentes os pedidos do requerente, ora apelado, a fim de determinar que o requerido, ora apelante, proceda a renegociação da operação de crédito celebrada entre as partes – alongamento de débito rural – nos moldes da Lei nº 13.606/18, bem como para condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante sustentou (fls. 147/175): i) ausência de preenchimento de todos os requisitos para o alongamento do débito rural, nos termos da Resolução nº 4.660/2018.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 181/185, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002655-81.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: ALINE RUDIO SOARES FRACALOSSI - ES11348-A
APELADO: ASPRENO ANDRE NOVELLI

Advogado do(a) APELADO: SANDRO MARCELO GONCALVES - ES12480-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos do requerente, ora apelado, a fim de determinar que o requerido, ora apelante, proceda a renegociação da operação de crédito celebrada entre as partes – alongamento de débito rural – nos moldes da Lei nº 13.606/18, bem como para condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O presente recurso versa sobre tema já conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural, pedido este não demonstrado pelo apelado.

Seguem os arestos:

1. O presente recurso versa sobre tema já conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural, pedido este não demonstrado pela apelante. 2. Dessa forma, mostra-se escorreita a r. sentença que reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190032970, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

1 De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2 Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES. 3 Extinção do feito, com base no art. 485, VI, do CPC, mantida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190085176, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

Para ter direito ao alongamento de dívida rural, deve o devedor formular prévio requerimento administrativo de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização, demonstrando se enquadrar nas hipóteses legais.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003162, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021).

Dessa forma, a r. sentença proferida pelo Juízo originário merece ser reformada, eis que carece ao apelado, requerente na origem, o interesse processual, devendo o feito ser extinto, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
a presente recurso de apelação cível, a fim de
REFORMAR
a r. sentença e
JULGAR EXTINTO
o presente processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Via de consequência, inverto o ônus da sucumbência e
CONDENO
o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser suspensa a exigibilidade das verbas por estar a parte amparada pela gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O presente recurso versa sobre tema já conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural, pedido este não demonstrado pelo apelado. 2. Dessa forma, a r. sentença proferida pelo Juízo originário merece ser reformada, eis que carece ao apelado, requerente na origem, o interesse processual, devendo o feito ser extinto, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.